Tribunal: TCU
Processo: 011.286/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades praticadas em concorrência destinada à contratação de empresa para a construção de duas escolas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de possíveis irregularidades praticadas na Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo do Amarante/CE no processamento da Concorrência 6.2021-CP, tendo como objeto a contratação de empresa para a construção de duas escolas de 12 salas de aula cada, com quadra coberta, padrão FNDE no bairro de Lagoinha e na localidade de Parada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar; 9.3. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Francisco Fábio Pereira Oliveira e o Sr. Anderson Augusto da Silva Rocha, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência, com fundamento nos arts. 2o, inciso II e 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, à Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/CE que as omissões e/ou falhas nas propostas de preços das licitantes não ensejam necessariamente a antecipada desclassificação das respectivas propostas, devendo a administração pública promover as adequadas diligências junto às licitantes para a devida correção das eventuais falhas, sem a alteração, contudo, do valor global originalmente proposto, em consonância a jurisprudência deste Tribunal, por exemplo, com os Acórdãos 830/2018, 2741/2017, 2.546/2015, 1811/2014 e 187/2014, do Plenário do TCU; 9.5. dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/CE, aos responsáveis e ao denunciante; e 9.6. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.